Tribunal: TJMT
Processo: 0006545-08.2011.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
KESIANE OLIVEIRA DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
KESIANE OLIVEIRA DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 166257/2016
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTE PRISIONAL – REFÉM DE CRIMINOSOS QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES PARA RESGATE DE PRESAS – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA –RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –– READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE No 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.
2. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os criminosos adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.
3. O quantum fixado à título de indenização por danos morais está em consonância absoluta com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito da Autora, devendo, portanto, ser mantido.
4. Conforme precedentes deste Sodalício, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
5. Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

APELANTE(S):
KESIANE OLIVEIRA DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
KESIANE OLIVEIRA DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Kesiane Oliveira da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0006545-08.2011.8.11.0006 – código 137265, ajuizada por Kesiane Oliveira da Silva, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar a Autora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à título de danos morais, com correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou-o, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.
Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.
Em suas razões recursais (fls. 291/298), a Apelante Kesiane Oliveira da Silva requer a reforma parcial da sentença, a fim de que sejam majorados os valores aplicados à título de indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais, ressaltando que não foram aplicados em patamar de proporcionalidade e razoabilidade.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso (fls. 299/311) sustenta que a sentença deve ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, sob o argumento de que, o conjunto probatório leva à conclusão da ocorrência de caso fortuito, que fugiu ao controle da capacidade humana, o que afastaria o nexo de causalidade e consequentemente o dever de indenizar.
Alternativamente, pugna pela redução dos valores fixados à título de indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.
As contrarrazões apresentadas por Kesiane Oliveira da Silva vieram às fls. 312/327, pugnando pelo desprovimento do recurso.
O Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente intimado a apresentar as contrarrazões, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de fls. 331.
A certidão de fls. 330 atesta a tempestividade recursal.
Às fls. 337 foi certificado que a Apelante Kesiane Oliveira da Silva é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme deferimento às fls. 109, bem como que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é isento de preparo recursal, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (fls. 346).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Kesiane Oliveira da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0006545-08.2011.8.11.0006 – código 137265 ajuizada por Kesiane Oliveira da Silva, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar a Autora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à título de danos morais, com correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou-o, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.
Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.
Inicialmente, esclareço que, as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença em reexame foi proferida em 21-5-2015 (fls. 282/290), ou seja, antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolidou. Se, na vigência da legislação antiga, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, se, no regime da Lei no 13.105/2015, aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Destaco, ainda, que a destinação desta instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto do Magistrado de Primeira Instância, se este agiu de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do tempus regit actum), sendo sobre tal égide o julgamento do recurso.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Estado de Mato Grosso por supostos danos morais sofridos pela Autora, agente prisional, em
decorrência de ter sido tomada como refém, durante resgate de presas na unidade prisional em que laborava.
Depreende-se dos autos que, a Autora Kesiane Oliveira da Silva ajuizou Ação de Indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso sustentando que, em 31-7-2008, na condição de agente prisional, teria sido refém em um resgate de duas detentas na unidade prisional em que trabalhava (Cadeia Pública de Cáceres – Anexo Feminino), sofrendo agressões físicas, verbais, e psicológicas, sob a mira de revolver, servindo a Autora como “escudo”, situação que atribui à ausência de segurança do local e à falta de treinamento dos agentes prisionais, cujas agressões teriam tido duração de aproximadamente 3 (três) horas.
Narra a inicial que, os criminosos se encontravam fortemente armados com revolveres municiados, adentrando na Cadeia Feminina, ameaçando, torturando e mantendo presos os agentes prisionais que se encontravam de plantão e outras pessoas que se encontravam no local, quando, ao tentarem a fuga, foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, cujos policiais ao perceberem a movimentação trocou tiros com os criminosos, o que ensejou a morte do Cabo Policial Militar Marcos Antônio Oliveira Sabaia.
Como se sabe, a responsabilidade civil da Administração Pública, em regra, funda-se na Teoria do Risco Administrativo e tem natureza objetiva, dispensando a demonstração de culpa, a teor do que preceitua o § 6o do artigo 37 da CF /1988.

Art. 37 (...)
§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Contudo, a responsabilidade amparada em suposta omissão do ente estatal, deve ser analisada com base na teoria subjetiva, com necessidade de demonstração da conduta, do dano, do respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou o dolo da Administração Pública.
Isso porque, é cediço que, a atividade desenvolvida pelos agentes prisionais implica em riscos inerentes à função, de modo que não é qualquer evento danoso, que configura a obrigação do ente público em indenizar.
No entanto, em situação nas quais a falha da Administração Pública se evidencia, justifica-se o reconhecimento da responsabilidade do dever de indenizar, tal como ocorreu na hipótese dos autos, em que o Estado estava obrigado a impedir o dano.
In casu, observa-se da documentação acostada aos autos, especialmente da prova emprestada dos autos 96437, consistente no depoimento das testemunhas ALEXANDRE MENDES VIEIRA e ASENCLEVER PEREIRA CAIXETA, em cuja ação figurava como requerido o ESTADO DE MATO GROSSO e o assunto abordado era o mesmo dos presentes autos, que o evento danoso decorreu do fato de o Estado de Mato Grosso não proporcionar segurança adequada aos servidores, o que afasta a alegação de caso fortuito, in verbis:

(...)
Min 0’54’’ALEXANDRE MENDES VIEIRA: Teve uma tentativa de resgate ali, a unidade não tinha segurança externa porque quem fazia o policiamento, na época, era a Polícia Militar, por conta de um decreto, e eles não faziam o policiamento lá como era pra ser feito, né, tinha pouco policial lá, alegava que tinha pouco efetivo e não mantinha. Várias vezes o diretor na época comunicou a Secretaria, comunicou a PM. Teve um caso até se não me engano que um Juiz Federal Decretou a prisão do Coronel por causa de uma ordem que teve, que ele mandou ficar policial, mas não ficava lá, então o que aconteceu é que não tinha policial militar para fazer segurança no local.

Min 6’44’’: ADVOGADO: O senhor afirmou que era obrigação da Polícia Militar de fazer segurança no local. No entanto, na data dos fatos eles não se faziam presentes. Antes da data da ocorrência desses fatos, da tentativa de resgate, a Policia Militar já vinha se ausentando ou o fato foi especificamente naquele dia?

ALEXANDRE: Não, não. Eles não faziam a segurança adequada. Eu creio que era obrigação deles, porque na época o agente não podia portar arma. Se não me engano tinha um decreto que era pra policia militar fazer a segurança do presidio e eles não ficavam. Tinha uma época que eles mandavam uma viatura passar de vez em quando, ficava dois policiais às vezes na porta, depois eles saiam. Não tinha uma guarda fixa como na época tinha na unidade masculina.

Ainda, afirmou a testemunha Asenclever Pereira Caixeta:

Min 4’31’’ MM.a JUIZA: Vocês, como agentes prisionais, tiveram treinamento para lidar com situações como essa?

ASENCLEVER: Não, nenhum tipo de treinamento.

Min 4’41’’ MM.a JUIZA: A quem cabia fazer a segurança do presídio nessa época, você lembra?

ASENCLEVER: Na verdade, nessa época lá não tinha segurança, porque a PM sempre quis correr de fazer a segurança, era uma briga. Teve uma época que as vezes eles mandavam a viatura passar lá de vez em quando, umas duas vezes por noite. Mas falar que tinha segurança fixa lá, nunca teve, nessa época não.

Min 5’11’’ MMa. JUIZA: E isso era um fato público e notório? Todo mundo sabia?

ASENCLEVER: Público e notório, todo mundo sabia. [Destaquei]

As testemunhas ouvidas foram unânimes ao afirmar que a unidade prisional não tinha segurança externa e que quem fazia policiamento na área era a polícia militar, que não permanecia no local, só faziam ronda.
Como se vê, em que pesem os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, entendo que restou configurada a omissão estatal relatada na exordial envolvendo a Cadeia Pública Feminina de Cáceres, a qual não possuía segurança adequada para evitar o evento danoso (a agente prisional ter sido feita de refém durante o resgate de presas), já que sequer havia policiamento e à época os agentes prisionais não trabalhavam armados, além de não ter sido demonstrada a existência de treinamento adequado, fato que é capaz de caracterizar a omissão do ente estatal.
Com efeito, competia ao Estado de Mato Grosso zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco, o que restou evidenciado na hipótese.
Inquestionável o abalo psíquico e emocional, tanto que a Autora desenvolveu quadro sintomático de transtorno depressivo recorrente (CID 10 F 33.3) - fls. 89/98, o que demonstra o liame causal necessário entre a omissão ilícita e os danos narrados pela servidora durante o exercício de suas funções.
Desse modo, considerando que a manutenção e conservação da segurança nos estabelecimentos prisionais é de responsabilidade do Estado, logo, se trata de um serviço público e, pelas provas produzidas, tem-se que a Autora conseguiu demonstrar a desídia do Estado Réu em adotar as medidas mínimas para assegurar a segurança dos detentos em sua custódia e dos seus servidores, falha esta determinante para o acontecimento dos fatos narrados na exordial (incontroversos) e que acarretaram nos alegados danos de ordem extrapatrimonial.
Assim, tem-se concretamente comprovada a responsabilidade estatal, evidenciando-se o nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão do Estado Réu na correta e adequada manutenção da segurança nos presídios, o que gera o
dever de indenizar pelos danos morais causados.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGENTE PENITENCIÁRIO - REFÉM EM REBELIÃO – OMISSÃO DO ESTADO NA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS PREPOSTOS E NO DEVER DE VIGILÂNCIA - ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO CARACTERIZADOS - ABALO MORAL EVIDENTE E PRESUMIDO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO COM RELAÇÃO APENAS AO DANO MORAL.
1. Os elementos de convicção produzidos nos autos são incontroversos quanto à existência do fato e o dano experimentado pela vítima.
2. Agente penitenciário que foi refém ao longo de 9 horas, sob coação moral e grave ameaça física, com prejuízos efetivos.
3. Dano moral evidente e presumido, comportando a respectiva indenização.
4. Afastamento da função para tratamento de saúde, permanecendo, até a atualidade, com acompanhamento psiquiátrico.
5. Dever de indenizar o dano moral configurado, por ato de omissão estatal no dever de vigilância e garantia de integridade física de seus agentes.
6. Pedido relativo ao dano material repelido, por deficiência da demonstração.
7. Ação de indenização julgada improcedente.
8. Sentença parcialmente reformada para julgar a ação procedente em parte.
9. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJSP – Relatoria Francisco Bianco. APL 00201333120058260053 SP 0020133-31.2005.8.26.0053. 5a Câmara de Direito Público. 10 de Março de 2014). [Destaquei]

Como se vê, o dano moral no caso em análise independe de prova, uma vez que repercutiu de modo peculiar na esfera íntima da Autora, tendo origem no sofrimento e no trauma da agente prisional. Nem se cogite, ainda, acerca de eventual culpa exclusiva de terceiros (criminosos que promoveram o resgate de presas), uma vez que o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física e moral de seus servidores, o que não ocorreu no presente caso.

Do valor da indenização

O Estado de Mato Grosso sustenta que, o quantum indenizatório fixado em R$ 25.000,00 (cinte e cinco mil reais) está muito além do dano moral sofrido, perquirindo a reforma da sentença para diminuir o seu valor.
Por sua vez, a Autora pleiteia a sua majoração, sob o argumento de que se mostra irrisório e não condiz com as circunstâncias do caso em apreço.
No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
Com efeito, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Nesse sentido:
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 4o do artigo 20), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado”.
(Ap 156537/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, publicado no DJE 08/03/2016).

Diante desse contexto, considerando especialmente as condutas a que a Autora foi obrigada a vivenciar, as agressões e as humilhações sofridas, fortemente retratadas nos autos, além de ter ficado evidenciado que desenvolveu transtorno psíquico e emocional por conta do fato ocorrido, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra adequado e proporcional ao caso em concreto, devendo, portanto, ser mantido.
Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Dos Honorários Advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) tendo que este deve ser reduzido, sobretudo considerando-se o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, o tempo despendido à causa, principalmente por se tratar de matéria de direito, que dispensa realização de audiência.
Além destes parâmetros, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
Nesse sentido é o posicionamento deste Sodalício, in verbis:
APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — MORTE DE ANIMAL — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS — FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO. DANO EMERGENTE — PREJUÍZO ECONÔMICO — DEMONSTRAÇÃO — INDENIZAÇÃO — ADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES — LUCRO HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO — INDENIZAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 — OBSERVÂNCIA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES — CORREÇÃO MONETÁRIA — DANOS MORAIS E MATERIAIS — VERBETES Nos 43 E 362 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA. Comprovada a culpa do agente público na morte do animal, responde a Administração pelos danos morais sofridos pelo dono. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado. Demonstrado o prejuízo econômico decorrente do ato ilícito praticado por agente público, é devido o pagamento de danos materiais. Não é admissível indenização por lucro hipotético ou presumido, pois imprescindível à efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes. Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil derrogado. Para fins de atualização dos valores devidos a título de danos morais e materiais, observa-se o disposto nos verbetes nos 43 e 362 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Joaldo Xavier dos Santos prejudicado.
(Ap 145924/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017). [Destaquei]

Com base nestas ponderações, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, aplicável ao presente caso, por se tratar de sentença proferida antes da entrada em vigor do NCPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Kesiane Oliveira da Silva e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73.
Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, estabeleço, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos do RE no 870947/SE -Supremo Tribunal Federal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE KESIANE OLIVEIRA DA SILVA E PROVEU EM PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA